Tribunal: TJPA
Processo: 0815954-86.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815954-86.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ROGERIO DO VALE NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. AÇÃO DE ROTINA. NULIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VASTA E IDÔNEA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0815954-86.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: HELEN NASCIMENTO DA SILVA, OAB/DF 41.691

PACIENTE: CARLOS ROGÉRIO DO VALE NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0807053-17.2023.8.14.0005

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 9.10.2023 em favor de
CARLOS ROGÉRIO DO VALE NASCIMENTO
, acusado da prática do delito previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03 (comércio ilegal de arma de fogo), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa.

Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 8.10.2023, por volta das 10 horas, durante ação fiscalizatória de rotina da Polícia Rodoviária Federal no Km 570 da BR 230.

Narra que a PRF deu ordem de parada do veículo Fiat/Toro, placa PBU8285, que estava sendo conduzido pelo paciente e, ao se aproximar, solicitou que todos o desocupassem devido ao forte odor de maconha.

Durante o procedimento, a PRF logo encontrou no veículo um dichavador (triturador de maconha) e 12g de maconha, cuja propriedade foi assumida por Henrique Araújo Silva. Diante disso, conduziram o veículo e seus 3 (três) ocupantes para o posto rodoviário, onde foi realizada uma revista minuciosa e encontraram no compartimento de ventilação do lado do passageiro a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em espécie, 3 (três) pistolas, 3 (três) revólveres, 1 (um) caracol, 7 (sete) carregadores e 233 (duzentos e trinta e três) munições, desprovidos de autorização e/ou registro legal.

Foi lavrado o Auto de Exibição e Apreensão dos objetos encontrados, bem como o Auto de Prisão em Flagrante do paciente que, posteriormente, foi homologado e convertido em Prisão Preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP.

Diante do exposto, impetrou o presente
Habeas Corpus
postulando seja liminarmente concedida a ordem soltura do paciente e, ao final, sua confirmação para cessar de forma definitiva o constrangimento ilegal sob o fundamento de ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal e no veículo.

Após sorteio, os autos foram distribuídos à minha relatoria. Em análise preliminar, o pedido de liminar para sua soltura imediata foi indeferido e solicitadas as informações da autoridade coatora.

Diante das informações apresentadas em 20.10.2023, os autos foram remetidos ao fiscal da lei que, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem por entender presentes os requisitos do art. 312/CPP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
porque preenchidos os requisitos do artigo 654, §1º do CPP.

Quanto ao mérito, adianto não ser crível o acolhimento da tese de que a busca pessoal e veicular foram ilegais. Explico.

A impetrante assevera que a Polícia Rodoviária Federal estava realizando fiscalização rotineira, quando abordou o veículo conduzido pelo paciente e, a partir de então, iniciou-se uma verdadeira investigação, sem qualquer indício de autoria e materialidade delitiva, de fundadas razões ou, ainda, sem mandado judicial.

A defesa ainda transcreve trecho de julgamento do HC 813044/GO em que o Supremo Tribunal Federal definiu a “fundada suspeita” prevista no art. 244/CPP como uma conduta que não pode se fundar em parâmetros subjetivos, muito pelo contrário, deve se pautar em elementos concretos que indiquem a necessidade da revista.

Aduz a defesa que a ínfima quantidade de 12g (doze gramas) de maconha não seria suficiente para exalar cheiro tão forte e jamais poderia conduzir a uma investigação policial, posto que se trataria de conduta que no máximo configuraria consumo de drogas.

Pois bem, é certo que a abordagem policial iniciou com uma ação de rotina, entretanto, tal conduta tem arrimo constitucional, sendo típica de um policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias, a fim de salvaguardar a segurança pública, que é um dever previsto constitucionalmente. Do contrário, haveria sério comprometimento do exercício da segurança pública.

Por outro lado, desconheço qualquer carga de subjetividade diante do fato de a busca veicular, que culminou com a descoberta de todo o armamento e munições camuflados no veículo, ter iniciado por conta do forte odor de maconha que exalou de dentro do veículo quando da abordagem e do dichavador cuja propriedade foi assumida por um dos ocupantes do veículo.

A propósito, se a maconha é substância conhecida por seu cheiro intenso e peculiar, sendo possível perceber um usuário de maconha a metros de distância, é no mínimo ingênuo afirmar que 12g de maconhas não seriam suficientes para exalar odor a ponto serem percebidos por policiais rodoviários.

É certo que a Constituição Federal assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório, à dignidade da pessoa humana, à privacidade. Entretanto, esta mesma Constituição também assegura punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela Segurança Pública diante de atitudes suspeitas como um veículo exalando maconha.

Para tanto, cito abaixo Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. BLOQUEIO DE TRÂNSITO. FUNDADA SUSPEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A abordagem policial a veículo realizada em contexto de operação de fiscalização de rotina (bloqueio de trânsito), comumente chamada de ?blitz?, é hábil a autorizar a busca pessoal e veicular, notadamente quando, do interior do automóvel, exala odor característico de maconha, o que é plenamente factível pela quantidade de entorpecente apreendido, o qual sabidamente possui cheiro peculiar e forte. 2. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração. 3. A alegação de que, no caso de eventual condenação, o réu cumprirá pena em regime aberto, pois fará jus à pena mínima em razão de suas condições favoráveis, não constitui argumento apto a ensejar a desproporcionalidade na decretação de prisão preventiva, pois é inviável, em sede de habeas corpus, estabelecer qual a sanção que será aplicada ao paciente ao final do processo que, no caso, ainda sequer teve início. 4. Ordem denegada. (TJ-DF 07397006720238070000 1770442, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/10/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023)

Esta relatoria chama atenção ainda para a forma e local onde foram encontrados os armamento e munições irregulares que estavam em compartimento do carro em clara camuflagem, sem falar na quantidade considerável - 6 (seis) armas de fogo, 01 (um) caracol, 07 (sete) carregadores, 233 (duzentos e trinta e três) munições - revelando gravidade relevante e evidencia alto risco à ordem social, de modo que resta concluir que as circunstâncias envoltas no caso concreto evidenciam que a busca pessoal e veicular foi precedida de justa causa.

Não há dúvidas da ausência de qualquer abuso do poder do Estado e de que o decreto preventivo está pautado em vasta fundamentação e em elementos concretos mais do que suficientes para que seja mantido, a fim de resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, principalmente, ressaltando-se ainda todas as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 16606977).

À vista do exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do presente
writ
e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2023